Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Paciente grávida e com filho de 8 anos.
Se à paciente, que se encontra grávida e tem filho de 8 anos de idade, é imputado crime que não envolve violência ou grave ameaça - tráfico de drogas -, não foi cometido contra filho ou dependente e não há gravidade excepcional que justifique a prisão preventiva, pode se substituir esta pela prisão domiciliar. Ordem concedida.